Tribunal: TJDFT
Processo: 0747712-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENSINO SUPERIOR. REMATRÍCULA DE ALUNO. SUPERVENIENTE REGULARIZAÇÃO FINANCEIRA. DESCUMPRIMENTO DE PRAZOS ACADÊMICOS. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE INADIMPLÊNCIA. DIREITO À CONTINUIDADE DOS ESTUDOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência determinando a rematrícula da autora no curso de Odontologia. Contra a decisão que negou efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a instituição agravante interpôs agravo interno, reiterando os argumentos já apresentados.
2. A controvérsia cinge-se à possibilidade de a instituição de ensino superior recusar a rematrícula da aluna em razão de suposta inadimplência e do descumprimento de prazos acadêmicos.
3. A documentação dos autos demonstra que não há prova inequívoca da inadimplência da aluna, sendo identificadas inconsistências na gestão financeira da instituição agravante quanto à cobrança de mensalidades, inclusive com créditos gerados em favor da estudante.
4. A agravada apresentou comprovantes de pagamento, e os registros administrativos indicam que buscou, reiteradamente, resolver as pendências financeiras antes do prazo final para rematrícula.
5. A regular frequência às aulas e a realização das atividades acadêmicas afastam o argumento de que a negativa de rematrícula tenha sido motivada por fatores acadêmicos.
7. A existência de débito demanda dilação probatória e, acaso comprovada, pode ser objeto de cobrança pelos meios legais cabíveis, mas não pode justificar a interrupção indevida dos estudos da agravada.
8. A autonomia universitária não exime a instituição de ensino de observar princípios da boa-fé objetiva e da razoabilidade na relação contratual com os alunos, especialmente quando a recusa na rematrícula decorre, aparentemente, de falhas administrativas da própria instituição.
9. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.